Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA. RECIBOS. VÁLIDOS. ONUS DO AUTOR, 373, I, CPC. NÃO DESINCUMBENCIA. RECURSO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo. Sem preparo ante à gratuidade de justiça deferida na origem (Id 16448287). Contrarrazões apresentadas tempestivamente (Id 16448298).

2. O Juiz do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama julgou improcedente o pedido do autor ao considerar que não se eximiu do ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

3. Recurso interposto pelo autor, em que requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados ao pagamento de R$4.840,00 (quatro mil oitocentos e quarenta reais) pelos serviços prestados de pedreiro. Alega que prestou serviço de pedreiro no período de 17/09/2018 à 14/11/2018 pelo preço de R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais), mas como o requerente era devedor do importe de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) ao requerido, abateu esta quantia dos valores do serviço, que foram orçados em R$6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). Entretanto, a parte requerida arcou apenas com o pagamento de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), restando inadimplente com a quantia de R$ 4.840,00 ( quatro mil, oitocentos e quarenta reais). Aduz que os recibos (Id 41875001, do processo de origem) no valor total de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) não remuneram todo o trabalho executado. Afirma que os mencionados recibos podem ter sido alterados, uma vez que foi preenchido por pessoa diversa. Ao final, requer a condenação dos réus ao pagamento de R$4.840,00 (quatro mil oitocentos e quarenta reais).

4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

5. Os recibos (Id 41875001, do processo de referência) evidenciam que o serviço prestado no período de 17/09/2018 a 14/11/2018 foi pago. Segundo o art. 320[1] do Código Civil a prova da quitação pode se dar mediante recibo, o qual possui presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário. Não há nos autos elementos que infirmem a veracidade das informações ali prestadas.

6. Pelos depoimentos colhidos, não há nos autos prova de que a contratação do serviço tenha se dado por diária, mas por empreitada.

7. Desse modo, são considerados válidos os documentos acostados aos autos correspondentes aos pagamentos do negócio jurídico celebrado pelas partes.

8. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO e IMPROVIDO.

9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

[1] Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.